Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos pedidos de ID: 24546859 (envio dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso de ID: 11558240 e prosseguimento do feito quanto aos não anuentes) e 24963428 (retificação do precatório expedido em favor de MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES). Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador